Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DE MANDADOS REPRESADOS – REGIME EXCEPCIONAL ADVINDO DA PENADEMIA PELA COVID-19 – AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO BASEADA EM DADOS ESTATÍSTICOS CONCRETOS E NA POSSIBILIDADE DE USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS PARA A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS.

Se o Sindicato dos Oficiais de Justiça não traz em seu recurso qualquer dado a confrontar aqueles prestados pela própria Secretaria de Administração de Mandados (SEAMB), no sentido de que o prazo de 100 dias para o cumprimento de mandados represados em virtude da pandemia seria suficiente, seja em comparação estatística, seja pela autorização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais, deve ser mantida a decisão de não prorrogação prolatada pela Exma. Corregedora de Justiça.

Recurso não provido.